Tribunal: TJPA
Processo: 0005274-40.2012.8.14.0201
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3426 - Dano
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005274-40.2012.8.14.0201

RECORRENTE: MAURICIO SANTOS DE SOUZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 121, §2°, I E IV, DO CP – RECORRENTE PUGNA SUA IMPRONÚNCIA, PELA AUSÊNCIA DE PROVAS – Improcedência.
A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada através do Laudo necroscópico e os indícios suficientes de autoria, através dos depoimentos testemunhais, produzidos tanto na fase policial, quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que confirmam as declarações da testemunha ocular do delito, na fase policial.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

A sessão foi presida pela Exma. Desa.Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por Maurício Santos de Souza, contra decisão do Douto Juiz de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital.

Consta da denúncia, que no dia 13/10/2012, por volta das 04h, a vítima Jaime Almeida Lopes, estava consumindo drogas com Celso da Silva Lima, quando foram abordados pelo ora denunciado, que disse: “Fala Celso! Fala Jaime!”, ato continuo, retirou uma arma de fogo da sua cintura, e atirou na cabeça de Jaime, desferindo ainda outro tiro em seu rosto, quando já estava caída no chão.

Os autos foram conclusos ao Juízo
a quo,
que pronunciou o recorrente Maurício Santos de Souza, ante a prática delitiva do artigo 121, §2°, I e IV, do CP.

Inconformado com a decisão, o recorrente, pugna sua impronúncia, com fulcro no artigo 414, do CPP, face a ausência de indícios mínimos de autoria, aduzindo que a decisão de pronúncia se baseou em depoimentos indiretos (por ouvir dizer) e colhidos na fase inquisitorial.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, devendo ser mantida a decisão de pronúncia, pela existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado com a decisão, o recorrente, pugna sua impronúncia, por ausência de indícios suficientes de autoria.

A materialidade do delito, encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo de Necropsia, realizado na vítima.

Os indícios suficientes de autoria, restam delineados, através dos depoimentos testemunhais produzidos na fase policial, confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A testemunha ocular do delito, Celso da Silva Lima, perante a autoridade policial, declarou: “QUE, o declarante conhecia o cidadão JAIME ALMEIDA LOPES porque tal pessoa era trabalhadora braçal, fazendo carretos, capinação de terrenos e fazendo carvão em carvoarias existente na rua do Mangue e adjacências; QUE, também o depoente conhece muito bem o indivíduo MAURÍCIO, que é traficante da área e também filho de um traficante conhecido por BETINHO; QUE, o depoente conhece porque em conjunto com JAIME ALMEIDA LOPES são viciados no uso e consumo de drogas, especialmente a maconha e sempre compravam drogas na boca de BETINHO; QUE, atualmente o declarante trabalha efetivando bicos (trabalhos braçais) e usa o dinheiro que ganha com a execução desses serviços para sustentar o seu vício; QUE, lembra na noite de 13.10.2012, estava na companhia de JAIME ALMEIDA LOPES, quando resolveram ir fumar maconha la na calheira (local onde se faz carvão), que trata-se de uma área aberta e escura, localizada na rua do Uxiteua, próximo a Beira do RIO; QUE, após fumarem a maconha, JAIME o convidou para tomar uma dose de cachaça, quando de repente surgiu o indivíduo MAURÍCIO, que disse “FALA CELSO, FALA JAIME” (TEXTUAIS) e assim o depoente questionou MAURÍCIO o que estais fazendo aqui, tendo MAURÍCIO respondido que estava fugindo da polícia e caminhando para trás de JAIME; QUE, em dado momento, friamente e sem falar nada MAURÍCIO puxou da cintura de uma bermuda jeans, um revólver calibre 38 e o apontou para cabeça de JAIME e fez um disparo, fazendo JAIME cair ao chão e ato contínuo, fez outro disparo contra o rosto de JAIME, fazendo o depoente ficar apavorado e sair correndo com medo de ser morto por MAURÍCIO, que chegou a correr atrás do depoente, pedindo para que parasse, mas não alcançou o depoente que conseguiu fugir (...)” (ID 6611828 – fls. 156)

Esse depoimento produzido na fase policial, foi confirmado pelos testemunhos dos policiais Francisco de Assis Pinto Magalhães e Carlos Ivan Pinheiro dos Santos, que participaram da diligência que culminou na prisão e pronúncia do ora recorrente.

Dessa forma, as provas que o magistrado se baseou, não foram única e exclusivamente produzida na fase policial, já que restou confirmada por depoimentos dos policiais militares que após a investigação, concluíram a autoria delitiva em nome do recorrente, ou seja, corroboraram as declarações da testemunha ocular do delito.

Dessa forma, não existe qualquer possibilidade em impronunciar o recorrente, por entender que a decisão de pronúncia está devidamente fundamentada, nos termos do artigo 413, do CPP, em que é necessário a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, para se justificar, já que não se trata de uma condenação, apenas de um juízo de admissibilidade, em conformidade com o entendimento da jurisprudência unânime deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, I e IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. Requerida impronúncia ou absolvição do recorrente, por alegada inexistência de indícios suficientes de autoria do crime em questão. Pretensão infundada. Presente indícios suficientes de autoria delitiva, inclusive com o próprio depoimento do acusado nos autos, que afirma que realmente desferiu pauladas na cabeça da vítima, sendo necessário, nessa fase do processo, averiguar tão somente indícios de autoria para que se possa pronunciar o denunciado, já que dúvidas existem nos autos e, como se trata de competência do Tribunal do Júri Popular, deverá ser aplicado o princípio
in dubio pro societatis
nesta fase da ação penal. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2020.01311622-94, 216.760, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-01-14, Publicado em 2021-01-14)

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, II C/C ART. 14, II, (1ª VÍTIMA), ART. 121, §2º, II E IV, §2º-A, I C/C ART. 14, II, (2ª VÍTIMA) E ART. 250, §1º, II, ALÍNEA ?A?, TODOS DO CÓDIGO PENAL, ALÉM DO ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. DESPRONÚNCIA DOS DELITOS DOLOSOS CONTRA A VIDA. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES CONEXOS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Encontra-se corretamente fundamentada a sentença de pronúncia, quando, sem emitir juízos valorativos ou cometer excesso de linguagem, indica a materialidade do fato, os indícios suficientes de participação em crimes dolosos contra a vida e, por consequência, determina a necessária submissão do acusado ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. 2. Admitida a pronúncia acerca dos delitos dolosos contra a vida, os ilícitos penais conexos também deverão ser apreciados pelo Conselho de Sentença, só podendo sua análise ser afastada do Juízo natural quando a falta de justa causa se destacar in totum e de plano, o que não é o caso dos autos. 3. Recurso conhecido e improvido.

(2020.02625495-70, 215.714, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-19, Publicado em 2020-11-19)

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Belém, 12/05/2022